Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-10.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto de provas produzidas em fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório e ampla defesa (fotos, vídeos e depoimentos) são suficientemente robustas e demonstram que o recorrente cometeu o crime de furto mediante concurso de pessoas.
2. Demonstrado que o recorrente subtraiu os bens da vítima, mediante concurso de pessoas, incabível a desclassificação do crime para receptação simples.
3. A pena de multa deve guardar proporção com pena privativa de liberdade.
4. O valor da reparação por dano material não deve ser fixado com base em avaliação subjetiva do julgador, muito menos com base apenas no valor declarado pela vítima.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.